Tribunal: TJMT
Processo: 1032765-32.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032765-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA SANTANA SILVA SIQUEIRA - CPF: 487.187.771-04 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PRISCILA SPNESKI OLIVESKI - CPF: 033.429.351-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MARIA SANTANA SILVA SIQUEIRA - CPF: 487.187.771-04 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE PARCELAS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Comprovada, por meio de prova pericial grafotécnica conclusiva, a falsidade das assinaturas apostas em contrato de empréstimo consignado, resta configurada a inexistência da relação jurídica.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito da atividade bancária, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

O dano moral é
in re ipsa
quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, não sendo necessário demonstrar prejuízo concreto.

Ausente prova de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, conforme jurisprudência do STJ.

Justifica-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, notadamente a natureza e a complexidade da demanda, o zelo profissional e o resultado obtido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO SAFRA S. A. e MARIA SANTANA SILVA SIQUEIRA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Antecipação Parcial de Tutela, Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1032765-32.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nestes termos:

“[...]

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para DECLARAR a inexistência do contrato objeto da lide e CONDENAR a requerida a devolver, em dobro, os valores que foram descontados da parte autora (atualizados com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação) e a pagar indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (atualizados com correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso - aqui compreendido pela data da realização do primeiro desconto indevido).

Posto isso, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.”
(Id. 272522385)

Em suas razões de Id. 272522387, o 1º apelante BANCO SAFRA S.A. alega em suma: (i) a regularidade da contratação, com base na existência de documentos supostamente assinados pela autora e na efetiva disponibilização dos valores em contas bancárias de sua titularidade; (ii) a desnecessidade de realização de prova pericial grafotécnica, considerando suficientes os documentos anexados e a ausência de provas de fraude; (iii) a improcedência da condenação à devolução em dobro dos valores, por ausência de comprovação de má-fé; (iv) a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de prova de abalo concreto à esfera subjetiva da autora.

Ao final, pugna pela reforma total da sentença, com o reconhecimento da validade do contrato e improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a redução da verba condenatória, a fim de adequá-la ao patamar mínimo, bem como a reforma da sentença para que a restituição de valores seja de forma simples.

Por sua vez, a apelante MARIA SANTANA SILVA SIQUEIRA, recorre de forma adesiva ao Id. 272522392, objetivando a reforma da sentença para majorar os danos morais a quantia sugerida de R$10.000,00 e os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado causa.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 272522391 e 272522395, por meio das quais cada litigante pugna pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO SAFRA S.A. contra sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por Maria Santana Silva Siqueira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do contrato n.º 000014148705, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, bem como fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, o que ensejou a interposição de recurso por ambas partes.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na veracidade da contratação de empréstimo consignado em nome da autora, a qual nega, categórica e reiteradamente, ter firmado qualquer ajuste com a instituição financeira demandada.

A despeito da insistência recursal do banco apelante em sustentar a regularidade do contrato e a ausência de má-fé, constata-se, à luz da prova técnica produzida nos autos, que não há como reconhecer a autenticidade da contratação noticiada.

Com efeito, o exame pericial grafotécnico produzido em juízo, após o contraditório e com a necessária especialização técnica, foi categórico ao concluir, com grau de certeza compatível com o nível VI da escala verbal doutrinária – ou seja, “indicação negativa próxima da certeza” –, que as assinaturas constantes nos documentos apresentados pelo banco não foram apostas pela autora. Eis a conclusão expressa do laudo pericial:

“Conclui-se que não há indícios de que as assinaturas constantes nos documentos objeto da análise tenham sido produzidas pela requerente, sendo constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos da Sra. Maria Santana Silva Siqueira.”
(Id. 272522368 - Pág. 30).

Tais conclusões, aliadas à ausência de prova robusta quanto à ciência ou autorização da autora para a liberação dos valores supostamente creditados em sua conta, corroboram a tese de que a contratação foi forjada por terceiros, sem conhecimento ou anuência da demandante.

O que se constata, pois, é a ocorrência de típica fraude na formalização contratual, perpetrada no âmbito da atividade bancária, situação que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A responsabilidade da instituição financeira por falha na segurança de sua operação é inequívoca e decorre do risco do empreendimento. O dever de guarda, vigilância e verificação da veracidade das informações prestadas é ônus do prestador do serviço – especialmente em contratos celebrados à distância ou por canais digitais, sem a presença física do contratante.

Com efeito, resta comprovado nos autos que a contratação do empréstimo consignado em folha ocorreu mediante fraude.

Aliás, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
”

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Assim, revelou-se ilícita a conduta do apelante ao responsabilizar a apelada pela contratação do empréstimo fraudulento, retirando da sua conta bancária valores não autorizados, o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos causados, tanto material (repetição do indébito), quanto moral.

O dano moral restou configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida em benefício previdenciário, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim,
tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na primeira instância atende tais critérios,
estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR nº 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

No tocante à repetição dos valores indevidamente descontados, entendo que não se encontra devidamente caracterizada a má-fé da instituição financeira, sobretudo diante da complexidade das fraudes realizadas por terceiros, o que impõe, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a restituição dos valores na forma simples:

“A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é devida em dobro quando comprovada a má-fé do fornecedor; ausente essa prova, impõe-se a restituição simples.
” (STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19/05/2017)

Desse modo, acolho o recurso no ponto para modificar a forma da restituição do indébito para simples.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que os honorários advocatícios se traduzem na remuneração do advogado que operou processualmente o direito do vencedor.

Nesse sentido,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 2.-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação
, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil,
ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade
’ (REsp nº 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008)...”.
(STJ, AgRg no Ag n. 1422808/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13.12.2011).

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, deve ser majorada a quantia fixada em primeiro grau para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO AO 1º APELO
para modificar a forma da restituição do indébito para simples e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 2º APELO
para majorar os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inaplicáveis as disposições do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025